Tribunal: TJBA
Processo: 8003855-64.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8003855-64.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ANGELA DE CARVALHO SCARMAGNAN e outros (2)

Advogado(s)
:
ANGELA DE CARVALHO SCARMAGNAN, DIMAS DA PAIXAO DE SOUSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. QUEIXA CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA (
ARTS. 138 C/C ARTIGO 70 C/C 141 II E IV E 140 C/C 70 E 141, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E TRANCAMENTO DA AÇÃO DE ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I – Consta nos autos que a ora Paciente figura como querelada nos autos de origem, sendo-lhe imputada a prática dos crimes previstos nos arts.
138 c/c artigo 70 c/c 141, II e IV e 140 c/c artigo 70 e 14, II todos do Código Penal
(calúnia; injúria).

II - A parte Impetrante, em petição confusa, requer a extinção do feito e subsidiariamente o trancamento da ação penal.

III -
Da análise dos autos, percebe-se que inexiste fundamento para trancamento da ação penal,
que somente deve ser adotada quando houver
inequívoca comprovação
da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito,
não sendo o caso em análise.

IV -
A procuração questionada foi juntada aos autos, como ressaltou o Juízo de origem nas informações prestadas, bem como suficientemente analisado o pedido de “extinção da punibilidade por morte do outro querelado” em sede de embargos de declaração, pois possui natureza subjetiva e não se comunica com os demais corréus.

V -
A possibilidade de trancamento é excepcionalíssima, não podendo a parte Impetrante valer-se do habeas corpus para
reanálise da tese defensiva, trazendo à lume rediscussão sobre as matérias já exaustivamente apreciadas em primeiro grau, inexistindo constrangimento ilegal.

IV - O
feito segue regularmente seu curso, a audiência do dia 18/02/2022 foi realizada, ausente o querelante naquela assentada por motivos médicos, seu advogado apresentou atestado, bem como uma declaração subscrita pela parte, revelando que não possui intenção de conciliar com a querelada. Decidiu o Juiz pelo prosseguimento da ação. Em 22/02/2022, após manifestação do Ministério Público, proferiu-se despacho recebendo a queixa crime e determinando-se citação dos acusados para apresentação de resposta à acusação.

V - Parecer Ministerial pela denegação da ordem.

VI - Ordem conhecida e denegada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
ha
beas corpus
nº 8003855-64.2022.8.05.0000, impetrado em favor da paciente ÂNGELA DE CARVALHO SCARMAGNAN, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara Crime da Comarca de Salvador.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer e denegar a ordem,
e o fazem,
pelas razões adiante expendidas.